Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711624-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON CIRQUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Distrito Federal em face da r. decisão (ID 25013209), proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, (Processo n.o 0707440-82.2020.8.07.0018), que determinou: À míngua de impugnação, homologo a planilha de ID 77124448. Expeça-se PRECATÓRIO em nome de EDSON CIRQUEIRA DA SILVA, CPF 098.185.101-00, no valor de R$ 41.722,98 (quarenta e um mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), referente ao valor principal e custas processuais de ID 77124450, remetendo-o ao setor competente. Defiro o decote dos honorários contratuais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do crédito, conforme contrato identificado pela ID 77123889, totalizando a quantia de R$ 6.228,89 (seis mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos). Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado acima, em atenção à Súmula 345 do STJ e ao artigo 85, § 3o, do CPC. Em razão disso, expeça-se Requisição de Pequeno Valor - RPV em favor de ANDRÉ MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, CNPJ 37.586.032/0001-20, OAB/DF 543.920, no valor de R$ 4.152,59 (quatro mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). A requisição de pequeno valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação das requisições de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD e, em seguida, expeçam-se alvarás de levantamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos, até o pagamento do precatório. Intimem-se as partes. Nas razões recursais (ID 25012857), o Recorrente alega, em síntese, que os cálculos foram homologados sem apreciação da prescrição, como matéria de ordem pública e da coerência do título executivo com a limitação temporal, e os índices de correção monetária apropriados (art. 345, II e IV, CPC). Afirma que a tese que envolve o prazo prescricional está pendente de análise em Recurso Especial, interposto nos Embargos à Execução proposta pelo Sindicato – SINDISAÚDE, o qual foi vitorioso em demanda ajuizada com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Sustenta que também não merece prosperar o argumento segundo o qual o ajuizamento da execução coletiva pelo SINDISAÚDE (sic) interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual (art. 9o, Decreto 20.910/32 e Súmula 383, STF). Destaca que o laudo pericial norteador dos cálculos homologados considerou o período de janeiro de 1992 a junho de 1999, mas o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, considerando a Lei 8.688/93. Ressalta que a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo (art. 505, I, CPC). Apresenta insurgência em face do IPCA-e como índice de correção monetária, e acrescenta que deve ser utilizada a Taxa SELIC afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento), e não pode ser cumulada com outros índices. Conclui que o ofício requisitório será expedido em valor superior ao que é devido, malgrado consubstanciar objeto de cessão de crédito a causar insegurança jurídica. Pede o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pretende o reconhecimento da prescrição, e, superada esta prejudicial, do excesso de execução, com a delimitação temporal e do índice de correção monetária suscitados. O recurso foi manejado tempestivamente. Sem preparo, considerando a isenção legal. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada, total ou parcialmente, como mérito do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC[1]. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Da análise dos autos principais, verifica-se que anteriormente à decisão agravada (ID 85955710, na origem), o douto Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública, por meio de remessa, para impugnar a Execução, na forma do art. 535, §2o, do CPC, sob pena de homologação dos cálculos e expedição do ofício requisitório (ID 77209168, na origem). A referida ordem judicial foi disponibilizada no DJe de 18/11/2020 (ID 77391258, na origem) e, em 03/03/2020, foi certificado que decorreu em "in albis" o prazo para a parte ré apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no dia 10/02/2021 (ID 85124643, na origem). Neste interregno temporal, não houve comprovação de remessa dos autos para a Fazenda Pública. Ainda assim, em 12/03/2021, os cálculos foram homologados, à míngua de impugnação à Execução (ID 85955710, na origem). Logo, constata-se que as matérias suscitadas no recurso não foram sequer analisadas na r. decisão agravada, o que impede, teoricamente, o conhecimento destas na segunda instância. Isso porque é incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente[2]. Ademais, pode ter havido omissão da Fazenda Pública, diante da ciência eletrônica, cuja comprovação não foi apurada na origem. No entanto, o que ora se verifica nos autos principais é a ausência, aparente, de vista dos autos na forma determinada judicialmente. Caso seja revelada a regularidade dos atos processuais, poderá ser considerada a preclusão, considerando que oportunidade de impugnação tratará de questão examinada e decidida pelo juiz sem recurso das partes[3]. Nessa linha de raciocínio – necessidade de apuração de eventual equívoco na remessa do feito para a Fazenda Pública -, tenho que presente a plausibilidade do direito do Recorrente. Destarte, a circunstância destacada é impeditiva à impugnação, que é o meio processual adequado para aventar as teses suscitadas nas razões recursais, de ocorrência da prescrição e do excesso do valor executado. No tocante ao perigo de dano, outrossim, verifica-se que é possível a expedição do ofício requisitório no parâmetro delineado nos cálculos homologados. Assim, verifica-se a presença dos elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para sobrestar a expedição do ofício requisitório, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão impugnada, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Solicite-se informações, notadamente sobre a remessa dos autos ou a ciência eletrônica pela Fazenda Pública da decisão de ID 77209168, na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021, 17:37:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Acórdão: 1198731, 1a Turma Cível, Rel.: Des. SIMONE LUCINDO, DJE: 10/09/2019 [3] Acórdão: 1293856, 1a Turma Cível, Rel.: Des. CARLOS RODRIGUES, DJE: 05/11/2020